Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705735-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA APARECIDA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra r. decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de incidente de habilitação de crédito, iniciado pela instituição ora Apelante em desfavor de Maria Aparecida Rocha, na qual restou indeferido o pedido de habilitação formulado. Colaciono, por oportuno, o teor da referida decisão (ID 48879772): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de incidente de habilitação de crédito, formulado pelo Banco do Brasil em desfavor do Espólio de Elmiz Antônio Rocha. A petição inicial veio instruída com documentos. Os herdeiros do de cujus apresentaram impugnação no ID 155085599, pela qual contestou o alegado crédito. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Passo a decidir. A redação do caput do art. 643 do CPC é clara: em não havendo a concordância de todas as partes, será o pedido de pagamento feito pelo credor remetido às vias ordinárias. Na hipótese vertente, os herdeiros lançaram oposição à habilitação no ID 155085599. Com efeito, descabe analisar pormenorizadamente as alegações da recusa, pois devem submetidas ao crivo do juízo ordinário. Ante o exposto, resolvo o mérito do incidente, nos termos do art. 487, I, do CPC, para INDEFERIR o pedido de habilitação. Translade-se cópia decisão para os autos do inventário. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, proceda-se à baixa e arquivem-se os autos.” Em seu recurso de apelação (ID 48879775), a instituição financeira aponta, preliminarmente, quanto à forma, a possibilidade de dúvidas quanto à espécie recursal cabível para questionar decisão de inabilitação de crédito e apresenta precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a existência de controvérsia naquela corte superior quanto ao recurso cabível para os casos e que vigente a codificação processual anterior (CPC/73), mas pontua entendimento segundo o qual, no âmbito do Código de Processo Civil de 2015, trate-se de decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento. Naquele caso concreto, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça considerou o recebimento da apelação como se agravo de instrumento fosse (fungibilidade). Portanto, em sede preliminar, requer o recebimento do recurso de apelação com base na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ao mérito recursal, defende a reforma da decisão interlocutória combatida para que seja habilitado o crédito perseguido. Preparo regular ao ID 48879776. Contrarrazões ao ID 48879784 pelo não provimento do recurso. Esta Relatoria determinou a intimação do Apelante para se manifestar a respeito da adequação formal do apelo, porquanto a decisão combatida assume a forma processual de decisão interlocutória, não apresentando meios de confusão formal com sentença. (ID 49431581) O Apelante atendeu ao despacho e pleiteou o recebimento do apelo como agravo de instrumento, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. (ID 49644275) É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade. No caso dos autos, o i. Juízo de origem proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de habilitação de crédito formulado pelo Banco do Brasil. A parte Apelante levanta preliminarmente controvérsia acerca da forma recursal cabível no caso. Todavia, cumpre pontuar que o próprio precedente jurisprudencial apresentado, julgado pelo Superior Tribunal de justiça em 2022, aponta não haver controvérsia quanto ao desafio por agravo de instrumento às decisões interlocutórias de inabilitação de crédito na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Este e. Tribunal entende que a decisão interlocutória de inabilitação de crédito é atacável por agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. TEMPESTIVIDADE. INAPLICÁVEL. PRECEDENTE. STJ. 1. Para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo correto. 2. De acordo com o art. 643, caput, do CPC, a decisão proferida sobre habilitação de crédito no inventário é uma decisão que possui natureza interlocutória, pois trata-se de incidente processual. Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra decisão interlocutória que julga incidente de habilitação de crédito em inventário, de modo que a interposição do recurso incorreto pelo agravante configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. Precedente. STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1637741, 07435604420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, orienta o c. STJ: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO. SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, AO MELHOR DEFINIR O CONCEITO DE SENTENÇA, IMPÕE A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SE TRATARIA DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 643, CAPUT, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. PECULIARIDADES DA HIPÓTESE. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. ADOÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL RELACIONADO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO RECÍPROCA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. (...) 1- Incidente processual instaurado em 11/09/2018. Recurso especial interposto em 21/05/2021 e atribuído à Relatora em 25/10/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o pronunciamento judicial que indefere o pedido de habilitação de crédito no inventário, remete o eventual credor às vias ordinárias, reserva bens suficientes para pagar a dívida por ele cobrada e condena-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, é sentença impugnável por apelação ou decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento; (ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3- Dado que, durante a vigência do CPC/73, seja antes ou após a edição da Lei no 11.232/2005, os diferentes conceitos de sentença eram insuficientes para definir algumas questões relativas à recorribilidade por apelação ou agravo de instrumento, instaurou-se controvérsia no âmbito desta Corte acerca da natureza jurídica do pronunciamento do juiz que versava sobre a habilitação do crédito no inventário e, por conseguinte, acerca do recurso cabível. 4- Com efeito, na vigência do CPC/73, há precedente da 3a Turma no sentido de que essa decisão era sentença e, portanto, impugnável por apelação, ao mesmo tempo que há precedente da 4a Turma em sentido oposto, fixando a tese de que essa decisão era interlocutória e, bem assim, impugnável por agravo de instrumento. 5- Após a entrada em vigor da nova legislação processual e a modificação do conceito de sentença, que passou a ser definido a partir de um duplo critério (temporal e material), a controvérsia até então existente deve ser superada, na medida em que a decisão referida no art. 643, caput, do CPC/15, além de não colocar fim ao processo de inventário e de se tratar de um incidente processual, subsome-se à regra específica de impugnação, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, que prevê ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no inventário. Precedentes. 6- Assim, é correto fixar a tese de que, na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (...) (REsp n. 1.963.966/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Como bem destacado pelo c. STJ, em voto proferido pela Exma. Sra. Ministra Relatora do acórdão em epígrafe, “Após a entrada em vigor da nova legislação processual e a modificação do conceito de sentença, que passou a ser definido a partir de um duplo critério (temporal e material), a controvérsia até então existente deve ser superada, na medida em que a decisão referida no art. 643, caput, do CPC/15, além de não colocar fim ao processo de inventário e de se tratar de um incidente processual, subsome-se à regra específica de impugnação, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, que prevê ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no inventário. Precedentes.” Desse modo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois ausente controvérsia ou dúvida objetiva acerca da decisão interlocutória proferida, restando evidenciado erro grosseiro e inescusável, porquanto não há sentença a ser atacada. Descabido, portanto, o presente recurso de apelação, posto que o ato combatido não desafia tal recurso. Nesse quadro, porquanto carente do requisito de adequação, fulminado resta o interesse processual da recorrente. Com essas razões, NÃO CONHEÇO da presente apelação, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator